Tribunal: STF
Processo: HC 249540
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 882.558/MG (e-doc. 11).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 433 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 5).  



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a causa de diminuição, redimensionando a sanção para 9 anos de reclusão, e pagamento de 900 dias-multa (e-doc. 6). Recurso especial foi inadmitido na origem. A condenação transitou em julgado em 11/02/2015 (e-doc. 10, p. 2).



    4. A defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Relator não conhecido da impetração (e-doc. 10), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental de que resultou o ato coator ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta constrangimento ilegal em razão do aumento realizado na primeira-fase da dosimetria da sanção, apontando haver sido utilizada a quantidade da droga tanto para fundamentar a valoração negativa da culpabilidade, como para justificar o aumento devido ao art. 42 da Lei de Drogas, caracterizando bis in idem. Aponta, ainda, a desproporcionalidade do aumento realizado, 2 anos para cada vetorial negativa. Diz inidôneo o fundamento utilizado para o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas — a quantidade de droga apreendida, 10 barras de cocaína, com peso líquido de 10.555 gramas. Destaca a existência de parecer favorável da Procuradoria-Geral da República à concessão da ordem perante o STJ, no ato impugnado.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.   



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. De início, conforme destacado pelo STJ, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 11/02/2015, tendo sido formalizada a impetração apenas em 02/12/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, ao não conhecer do writ, assentou a inviabilidade de analisar as matérias, porquanto não inaugurada a competência do STJ (e-doc. 10). A decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental interposto. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA EM 2015. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.” (e-doc. 11, p. 1).



    9. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator